Tribunal: STF
Processo: RE 91236
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-17
Data de publicação: 1981-03-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DUVIDA SUSCITADA POR OFICIAL DO REGISTRO DE
IMÓVEIS. JURISDIÇÃO VOLUNTARIA. - O PROCESSO DE DUVIDA, DE NATUREZA
PURAMENTE ADMINISTRATIVA, NÃO POSSUI O CARÁTER DE CAUSA, O QUE O
TORNA INSUSCETIVEL DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.